Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708636-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL ROCHA RODRIGUES AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência requerida pelo agravante-reclamante (id. 35071095), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, como determinado (id. 33825238, pág. 5). Brasília - DF, 12 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora